Tribunal: TJES
Processo: 5017253-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017253-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELINALDO COSTA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA 5ª REGIAO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator praticado na Ação Penal que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente que responde por tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 40, III, da Lei nº 11.343/2006). O paciente alega ausência de fundamentação idônea e sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito para o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais, em especial na necessidade de garantir a ordem pública; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas, quando há indícios concretos de reiteração delitiva e periculosidade do acusado (art. 312 do CPP).

4.
Consta nos autos que o paciente foi flagrado realizando venda de entorpecentes em local público e na posse de significativa quantidade e variedade de drogas, o que caracteriza a gravidade concreta do delito e justifica a necessidade de custódia cautelar para proteger a ordem pública.

5.
A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na necessidade de evitar a reiteração delitiva e na periculosidade concreta das atividades do paciente.

6.
Admite-se a busca pessoal e veicular com base em fundada suspeita, conforme decisão do STJ quando do julgamento do AgRg no Edcl no RHC nº 169.198.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há outros elementos indicativos de risco à ordem pública e indícios de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em casos de tráfico de drogas, especialmente quando há indícios concretos de reiteração delitiva e periculosidade do acusado.

2. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Admite-se a busca pessoal e veicular com base em fundada suspeita, conforme decisão do STJ quando do julgamento do AgRg no Edcl no RHC nº 169.198.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
s
. 312
e 313
; Lei nº 11.343/
20
06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg
no
Edcl
no
RHC
nº
169.198, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJ
e:
30.10.2024;
STJ, AgRg
no
HC
nº
788.956/
SP
2022/0385790-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ
e:
11.10.2023
TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017253-77.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: ELINALDO COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELINALDO COSTA SANTOS
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo do Plantão da 5ª região, posteriormente distribuído ao Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, nos autos do processo nº 0000759-35.2024.8.08.0030.

O impetrante requer o reconhecimento da ilegalidade da prisão por ausência de fundadas suspeitas da abordagem policial e a revogação da prisão preventiva, com base na ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sustenta a ausência de fundamentos idôneos na decretação da prisão por ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e nas supostas condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido em ID de nº 10682012.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 10719362 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 12 de setembro de 2024, por volta das 23h27min, na Rua Rosana Schneider, praça principal do bairro, Canivete, Linhares/ES, o denunciado ELINALDO COSTA SANTOS, com vontade livre e consciente, transportava, trazia consigo, vendia, tinha em depósito, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a infração sido cometida nas imediações de imediações de entidade recreativa. Narra os autos que, durante patrulhamento no bairro Canivete, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias de transeuntes dando conta que na praça do bairro estaria acontecendo a venda de entorpecentes para adolescentes. De posse das informações, os militares se deslocaram até o local, oportunidade em que foi localizado o denunciado ELINALDO COSTA SANTOS no ato da venda de crack. Nesse momento, ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado tentou dispensar o material e sair do local, bem como os adolescentes se dispersaram. Os policiais militares prosseguiram e lograram êxito em abordar ELINALDO, ocasião em que foi verificado que o denunciado possuía em sua cintura uma chave de um automóvel, veículo que estava estacionado próximo à praça, momento em que o denunciado informou que havia drogas no interior do seu veículo. Ao ser realizada a revista no automóvel, foram encontrados mais materiais entorpecentes prontos para a venda, sendo 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína; 45 (quarenta e cinco) pedras de crack; 05 (cinco) buchas de maconha; 01 (um) pedaço de maconha para ser cortado; 01 (uma) sacola com cocaína pesando aproximadamente 105g; 01 (uma) balança de precisão 01 (um) aparelho celular, cor preta. O denunciado ELINALDO COSTA SANTOS confessou para os policiais militares que todo o material era dele e estava na praça distribuindo para traficantes do local para que vendessem, bem assim exerce a atividade do tráfico de drogas há mais de 03 (três) meses. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial (fl.17 – ID 50763083), o denunciado confessou novamente que todo a droga encontrada é de sua propriedade e que relatou para os policiais militares que foi até a pracinha pegar o material para misturar e depois vender, acrescentando, ainda, a dinâmica: que “um menino” passa de bicicleta, deixa a droga e sai. Portanto, restou evidenciado que o denunciado estava associado, de forma estável, com terceiros não identificados, no tráfico de drogas, há mais de (03) meses. Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 50763083): Boletim Unificado Nº 55681777 (fls.07/12); Auto de Apreensão Nº 2090.3.36369/2024 (fls.27/28); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls.29/30); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.35/36); Relatório Final (fls.41/46), e do Inquérito Policial (ID 51022542): Formulário de Cadeia de Custódia (fls.01/02); imagens (fls.03/04), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ELINALDO COSTA SANTOS nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei Nº 11.343/06, c/c artigo 69, do Código Penal [...]

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente alegando a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, como também aduz que inexiste fundamentação idônea para tal.

Mais adiante, argumenta a ausência de requisitos para a manutenção da supracitada medida cautelar, previstos no art. 312 do CPP, mediante suposta ausência do
periculum libertatis
. Alega que o paciente é primário, que possui labor lícito e possui residência fixa, logo, condições pessoais favoráveis para o relaxamento da prisão.

Pois bem, em decisão do dia 14 de setembro de 2024, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:

(...) No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento no Bairro Canivete – Município de Linhares/ES, a Guarnição Policial teria recebido denúncias dando conta de que estaria acontecendo venda de entorpecentes na Praça do referido Bairro; que os Militares teriam se deslocado no local indicado na denúncia, tendo localizado e abordado o Autuado, sendo que este teria sido abordado quando estaria realizando a venda de substância análoga ao crack; que na cintura do Autuado teria sido encontrada a chave de um veículo, que estaria estacionado próximo à praça; que, realizada a revista no veículo, teriam sido encontrados os seguintes materiais: 44 (quarenta e quatro) pinos de substância análoga à cocaína; 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga ao crack; 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha; 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha para ser cortado, 01 (uma) sacola contendo aproximadamente 105g de substância análoga à cocaína, 01 (uma) balança de precisão e um celular na cor preta. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho o requerimento ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado ELINALDO COSTA SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. (...)

Depreende-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi surpreendido por policiais militares no ato da traficância e preso em flagrante, tendo sido apreendido dentro de seu automóvel 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína; 45 (quarenta e cinco) pedras de crack; 05 (cinco) buchas de maconha; 01 (um) pedaço de maconha para ser cortado; 01 (uma) sacola com cocaína pesando aproximadamente 105 g; 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, que seriam destinados ao tráfico de drogas, o que indica gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, as buscas em veículos podem ser realizadas quando houver fundadas suspeitas de transporte de objetos ilícitos ou relacionados a um crime. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...] 3
. A busca pessoal e veicular realizada foi legalmente fundamentada em fundada suspeita, originada pelo comportamento suspeito do acusado durante patrulhamento policial, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.
O nervosismo do réu, somado ao fato de que ele deixou o veículo sem ser visto pelos policiais, justificou a abordagem, conforme jurisprudência desta Corte. 4. A alegação de que a apreensão das drogas foi derivada exclusivamente de confissão informal não procede, uma vez que o processo demonstra que a abordagem foi precedida por fundada suspeita. Além disso, o réu admitiu espontaneamente que havia mais drogas em sua residência, resultando na apreensão adicional de entorpecentes e balanças de precisão. [...] 6. O agravo regimental não traz novos elementos que justifiquem a reconsideração da decisão, estando a mesma em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece a legalidade de buscas realizadas com base em fundada suspeita.

(STJ, AgRg no Edcl no RHC nº 169.198/PR 2022/0248208-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 30.10.2024) – Grifei.

Por seu turno, necessário consignar que a primariedade do paciente, possuir residência fixa e labor lícito, considerando a gravidade em concreto da conduta, as supostas condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Nessa linha, já se posicionou esta Corte no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim

nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.
2
024)
– Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DA PRÁTICA DO DELITO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E ENTORPECENTES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESES NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 7
. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. As teses relativas à suposta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, em decorrência da invalidade da representação formulada pela autoridade policial, e à ausência de justa causa para a abordagem e busca pessoal no adolescente, não foram examinadas pelo Tribunal de origem, que se manifestou tão somente quanto à alegada irregularidade no ingresso domiciliar. Assim, fica esta Corte Superior impedida de analisar diretamente tais questões, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 788.956/SP 2022/0385790-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 11.10.2023) – Grifei.

Assim, analisando os autos, é temerária a concessão da liberdade provisória.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso eis que próprio, parra
DENEGAR
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.